Tribunal: TJDFT
Processo: 0008942-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008942-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Sindireta/DF atravessou petição (ID 67802331) insurgindo-se contra a decisão de ID 65411056. Alega que a “decisão foi omissa quanto à taxa de juros aplicável entre 28/4/1997 e 31/7/2001, não podendo se entender que seria ela de 0,5% (meio por cento) ao mês, com fundamento no art. 1.062 do Código Civil de 1916, visto que isto implicaria na flagrante ofensa às normas jurídicas aplicáveis à espécie (art. 3o, do Decreto-Lei no 2.322/87) e ao Tema 905/STJ, o qual estabeleceu parâmetros específicos quanto aos juros moratórios em condenações envolvendo servidores e empregados públicos”. Requer, assim, a fixação dos juros moratórios compreendidos entre 28/4/1997 e 31/7/2001 em 1% (um por cento) ao mês. O Distrito Federal reiterou os termos da manifestação de ID 6488466, na qual consignou que “eventual atualização de valores no presente processo seja efetuada consoante o que foi decidido pelo STF no Recurso Extraordinário n.o 601.643, observando-se os parâmetros estabelecidos no Tema 810 da Repercussão Geral da Suprema Corte”. É o histórico necessário. DECIDO. Conforme consignado na decisão de ID 65411056, quanto aos juros de mora, definiu-se no RE 601.643 / DF: [...] 7. Assim, os juros moratórios devem obedecer à inclusão do art. 1o-F da Lei no 9.494, de 1997, por enquanto vigente o texto dado pela MP no 2.180-35, de 2001, respeitando-se, ainda, as posteriores alterações no mencionado dispositivo, a teor do entendimento deste Pretório Excelso no RE no 870.947-RG/SE, Tema RG no 810. 8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido quanto aos juros moratórios incidentes sob a vigência do art. 1o-F da Lei no 9.494, de 1997, a partir da redação dada pela MP no 2.180-35, de 2001, observando-se as alterações dos índices aplicáveis conforme a jurisprudência desta Corte Suprema, notadamente, quanto ao fixado no RE no 870.947-RG/SE Dessa forma, em observação à coisa julgada formada no recurso constitucional, deixou-se de aplicar o índice de 1% ao mês (Código Civil/2002) fixado em acordo, sendo determinada a remessa à Contadoria Judicial para os cálculos, observando os seguintes percentuais: Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no Código Civil/1916; no art. 1o-F da Lei no 9.494, de 1997, por enquanto vigente o texto dado pela MP no 2.180-35, de 2001; e, no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original. ii) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Ao contrário do que alega o exequente, não há omissão quanto à taxa de juros aplicável entre 28/4/1997 e 31/7/2001, pois foi fixado 0,5% até 2012. O objeto apreciado no RE 601.643/DF, que garantiu ao DF a aplicação do percentual de 0,5, incide no período posterior a vigência da redação dada pela MP no 2.180-35, de 2001, ao art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997. No período anterior, ou seja, até 2001, aplica-se o definido no acordo firmado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal, na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao mandado de segurança n. 7253/97, in verbis: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias:sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. (grifo nosso). In casu, portanto, no primeiro período, aplica-se 0,5%, com fundamento no Código Civil de 2016 e, depois, 0,5%, com fundamento no art. 1o-F da Lei no 9.494, de 1997, com a redação dada pela MP no 2.180-35, de 2001, conforme decidido no RE 601.643. Ante o exposto, indefiro a impugnação apresentada no ID 67802331. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Contadoria Judicial, para adequar os cálculos das planilhas de ID 68090191, aplicando-se os seguintes percentuais, conforme determinado na decisão de ID 65411056: Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no Código Civil/1916; no art. 1o-F da Lei no 9.494, de 1997, por enquanto vigente o texto dado pela MP no 2.180-35, de 2001; e, no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original. ii) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 20 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR